Tribunal: TJSP
Processo: 2192688-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos – Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato, obstar o cobrança de parcelas vincendas e imitir a construtora na posse do imóvel – Reforma necessária – Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da medida

Ementa:

COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos – Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato, obstar o cobrança de parcelas vincendas e imitir a construtora na posse do imóvel – Reforma necessária – Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da medida antecipatória – Contratação que, em princípio, se vincula às disposições da Lei 9.514/97 - Recurso provido.